Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. GPS-INATIVO. CÁLCULOS CONTROVERTIDOS. EXCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. ADEQUAÇÃO AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) restabelecer o pagamento da gratificação GPS à parte autora; b) pagar a quantia de R$ 9.703,86 (nove mil setecentos e três reais e oitenta e seis centavos), a título de ressarcimento dos valores suprimidos do pagamento da autora a partir de abril/2019 até a data de ingresso desta demanda, bem como ao pagamento das parcelas vincendas no decorrer do processo.” Em seu recurso alegam que os cálculos apresentados pela parte autora e acolhidos na sentença estão incorretos uma vez que foram incluídas parcelas vincendas em duplicidade.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55880986). Isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. Cinge-se a controvérsia a saber se os cálculos apresentados pela autora a acolhidos na sentença estão corretos.
4. Alega o recorrente que a sentença apesar de consignar que o ressarcimento a título de gratificação de GPS se daria de abril/2019 até a data de ingresso desta demanda, acolheu os cálculos da autora que incluíram posteriores ao ingresso da demanda.
5. Com efeito, consta nos cálculos apresentados pela autora parcelas posteriores ao ingresso da demanda (ID 55880966 - Pág. 1). Considerando que restou consignado no dispositivo da sentença que o ressarcimento ocorreria até a data de ingresso de demanda, necessário a retificação do valor para R$ 8.637,69, conforme cálculos apresentados pelos recorrentes (ID 55880971 - Pág. 2 e 3).
6. Ressalto, por fim, que conforme consta no dispositivo da sentença as parcelas vincendas também são devidas, porém deverão ser incluídas a partir de agosto de 2023.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor a ser restituído em R$ 8.637,69 (oito mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.